Tribunal: TJMT
Processo: 1014960-71.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014960-71.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), DENER STEPHEN DE AQUINO - CPF: 062.406.801-33 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL FRUSTRADA – MOTIVO “NÃO EXISTE O NÚMERO” – MORA NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – AÇÃO EXTINTA NA ORIGEM – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do 3º do Decreto-Lei n. 911/69.

Embora não seja necessária a entrega pessoal da notificação ao devedor, o banco deve comprovar a efetiva notificação no endereço constante do contrato, o que não ocorreu na espécie, haja vista que esta foi devolvida pelos correios com a observação “não existe o número”.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1014960-71.2019.8.11.0041

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

APELADO: DENER STEPHEN DE AQUINO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital,
MM. Juíz

Paulo Sérgio Carreira de Souza
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1014960-71.2019.8.11.0041, ajuizada por
DENER STEPHEN DE AQUINO,
que julgou extinta a ação, com fulcro no artigo 485, inciso IV do CPC, em razão da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo face a não comprovação da constituição em mora do devedor.

O apelante em suas razões recursais aduz que da análise do § 2º do art. 2º do Decreto-Lei 911/69, verifica-se que não há qualquer irregularidade quanto à comprovação da mora do demandado, pois o dispositivo é claro ao estabelecer que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por meio de carta registrada ou protesto do título, portanto, não há obrigatoriedade quanto ao envio.

Defende que foi intimado a emendar a inicial a fim de constituir o requerido em mora, tendo em vista o retorno negativo da notificação, contudo, esclarece que enviou a notificação no endereço constante do contrato, em conformidade com o disposto no art. 2º, § 2º do decreto lei 911/69.

Diante do que expôs, pugna pelo provimento ao recurso, para reformar a sentença

de modo a considerar válida a constituição em mora do devedor [id. 22785988].

Sem contrarrazões, ante a ausência da angularização processual.

Preparo recolhido, conforme se comprova pelo id. 22785989.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o
bradesco administradora de consórcios ltda

ajuizou uma ação de busca e apreensão em desfavor de
dener stephen de aquino
,
sustentando, para tanto, que o requerido firmou
Contrato com Garantia de Alienação Fiduciária de
um veículo
marca CHEVROLET, modelo PRISMA 1.4AT LT, chassi n.º 9BGKS69R0GG229884, ano/modelo 2016/2016, cor BRANCA, placa GKF4049, renavam 01083640612
, cujo valor do débito é de R$ 38.928,68 (trinta e oito mil novecentos e vinte e oito reais e sessenta e oito centavos).

Extrai-se dos autos que o juiz determinou ao autor a apresentação do contrato firmado entre as partes, bem como comprovação da devida notificação extrajudicial do requerido, sob pena de extinção do processo, tendo em vista que o AR expedido não foi entregue ao devedor por não existir o número correspondente ao endereço da parte requerida [id. 22785974].

Em seguida, o autor apresentou o contrato e manifestou pela concessão do prazo de 30 (trinta) dias a fim de providenciar a comprovação da constituição em mora da parte requerida [id. 22785981].

Após, o juiz determinou novamente à instituição bancária que trouxesse aos autos, documento que comprove à caracterização da mora do requerido, sob pena de extinção do processo [id. 22785982].

Ato contínuo, comparece a autora alegando que providenciou o instrumento de protesto, porém ainda não teve retorno estando esse em tramite por parte do cartório, sendo necessário o prazo suplementar de 20 dias para que haja tempo hábil da devolução do mesmo e assim dar o devido andamento ao processo [id. 22785984].

Após, sobreveio a sentença, onde o magistrado julgou extinta a ação, com fulcro no artigo 485, inciso IV do CPC, em razão da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo face a não comprovação da constituição em mora do devedor.

Pois bem. Constata-se dos autos que o apelante ajuizou a ação de busca e apreensão sem fazer a prova da constituição da mora, sendo ela requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do 3º do Decreto-Lei n. 911/69.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado sumular n° 72, já assentou que
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

Desse modo, a notificação prévia é indispensável ao desenvolvimento válido e regular do processo, pois, além de constituir o devedor em mora, abre a possibilidade de o banco apelante ser reintegrado na posse do bem.

O Decreto-Lei nº 911/69, previa no §2º do art. 2º, antes da redação dada pela Lei nº 13.043/2014, que a comprovação da mora poderia se dar tanto por meio de carta registrada quanto pelo protesto do título, cabendo, ao credor, decidir qual o critério a ser escolhido, mas era indispensável que a parte comprovasse que a notificação da mora foi recebida no endereço indicado no contrato entabulado entre as partes.

Contudo, o dispositivo vigente diz que a mora poderá ser comprovada por notificação extrajudicial encaminhada por carta registrada com aviso de recebimento,
não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
,
in verbis
:

“Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

(...)

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser
comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”.

(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

No caso dos autos, a parte autora expediu a notificação ao apelado, porém, conforme se verifica do AR, o documento retornou com a informação de que “não existe o número”, não se valendo a instituição financeira de outros meios válidos à comprovação da mora.

Dessa maneira, não houve a válida constituição em mora do apelado, que, segundo a Súmula 72 do STJ, é condição essencial da ação de busca e apreensão, bem como de procedibilidade, que deve ocorrer no momento da propositura do feito, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
De acordo com as regras do Decreto Lei nº 911/69 e o entendimento jurisprudencial do STJ, para a constituição em mora, na ação de busca e apreensão, é necessária a entrega da notificação extrajudicial no endereço, constante do contrato, ainda que não recebida pessoalmente pelo devedor
”.
(RAI Nº 1013561-67.2018.8.11.0000 – DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO SEM ASSINATURA E COM INFORMAÇÃO DE “NÃO EXISTE O NUMERO” -
MORA NÃO CONFIGURADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SÚMULA 72 DO STJ - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO
- MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO PROVIDO.A comprovação da constituição do devedor em mora é pressuposto de constituição válida e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária, e, embora a notificação extrajudicial foi enviada para o endereço do devedor, esta não cumpriu tal finalidade, posto que o aviso de recebimento foi devolvido sem assinatura e com informação de “não existe o número”.
Aplica-se o efeito translativo à decisão proferida em Agravo de Instrumento que consigna a ausência desse elemento necessário, por se tratar de matéria de ordem pública, com a consequente extinção da Ação de origem sem julgamento do mérito
”.
(RAI 1009376-83.2018.8.11.0000 – DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 26/11/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE PELO MOTIVO “AUSENTE
” – PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL – IMPOSSIBILIDADE
– NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - MORA NÃO CONFIGURADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SÚMULA 72 DO STJ - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO
- MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO PREJUDICADO.
A comprovação da mora é pressuposto de constituição válida e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária, e a intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a localização do devedor
. Aplica-se o efeito translativo à decisão proferida em Agravo de Instrumento que consigna a ausência desse elemento necessário, por se tratar de matéria de ordem pública, com a consequente extinção da Ação sem julgamento do mérito, ficando prejudicado o Recurso”.
(RAI 1008801-75.2018.8.11.0000 – DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/10/2018, Publicado no DJE 22/10/2018)

Dessa forma, tendo em vista que não houve atendimento ao pressuposto básico para validade da ação de busca e apreensão, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020